Tribunal: TJES
Processo: 5001871-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001871-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ME GRANITOS LTDA - EPP
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
1871-83
.2020.8.08.0000

AGVTE:
ME GRANITOS LTDA

AGVDO:
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor ME GRANITOS LTDA
, eis que irresignado com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
para parcelamento da dívida referente a energia elétrica, bem como a impossibilidade do seu desligamento em razão do inadimplemento:

Em breve síntese, aduz que sofreu forte abalo em sua atividade comercial, estando impossibilitada de quitar o débito de energia elétrica, daí a necessidade de concessão do parcelamento proposto na ação matriz.

Decisão indeferindo a concessão de efeito pretendido consoante ID 659642.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de setembro de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
1871-83
.2020.8.08.0000

AGVTE:
ME GRANITOS LTDA

AGVDO:
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor ME GRANITOS LTDA
, eis que irresignado com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
para parcelamento da dívida referente a energia elétrica, bem como a impossibilidade do seu desligamento em razão do inadimplemento:

Em breve síntese, aduz que
sofreu forte abalo em sua atividade comercial, estando impossibilitada de quitar o débito de energia elétrica, daí a necessidade de concessão do parcelamento proposto na ação matriz.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

N
o caso dos autos
, tenho que a decisão vergastada
que indeferiu o pedido do aqui recorrente
não merece reforma.

Isto porque
o parcelamento do débito de energia elétrica depende da anuência da concessionária de energia.

Veja-se que a Resolução 414, da ANEEL impõe como condição para o parcelamento o consentimento da empresa fornecedora. Senão:

“
Art. 118. O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e
consentimento da distribuidora”.

E mais, tenho que
o provimento deste recurso
poderá ensejar um efeito multiplicador, a permitir que todo e qualquer consumidor de energia elétrica apresente proposta de pagamento da
fatura
da forma e modo que bem lhe convier, o que deve ser repelido pelo Poder Judiciário.

Neste ínterim, correta a decisão primeva que
não chancela a pretensão do recorrente de efetuar o pagamento do seu débito de energia elétrica da forma que pretende e sem anuência da empresa de fornecimento.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter intacta a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
1871-83
.2020.8.08.0000

AGVTE:
ME GRANITOS LTDA

AGVDO:
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.
PARCELAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O
parcelamento do débito de energia elétrica depende da anuência da concessionária de energia,
nos termos da
Resolução 414, da ANEEL.

2.
Incabível a
chancela
da
pretensão do recorrente de efetuar o pagamento do seu débito de energia elétrica da forma que pretende e sem anuência da empresa de fornecimento.

3
.
Recurso
des
provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.